Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726955-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: TESLA PARAGUASSU LOPES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em sede de execução de título extrajudicial (autos n. 0721168-19.2022.8.07.0020), indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte do devedor. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (decisão de ID49459069). Sem contrarrazões (certidão de ID50972969). O processo veio-me redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (certidão de ID52147588). A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora